Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-98.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002067-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Livramento Condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), GEISIEL EURIPEDES DE SOUZA - CPF: 038.981.111-48 (EMBARGANTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CUIABA (INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
HABEAS CORPUS
– ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DEVIDAMENTE APRECIADA E CONCEDIDA – MERO INCONFORMISMO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – IMPROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Geisiel Euripedes de Souza
, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, proferido no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1002067-98.2024.8.11.0000, que julgou prejudicado o pedido formulado em favor do paciente e extinguiu o
habeas corpus
sem exame do mérito, em virtude da perda do interesse de agir. (Id. 204823654)

O Embargante opõe os presentes embargos de declaração, alegando existência de omissão e contradição, eis que ficou pendente a fundamentação a respeito do livramento condicional.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
conhecimento
e, caso conhecido, no mérito, pelo
acolhimento para que seja corrigida a omissão e rejeitado o pedido de concessão do livramento condicional
do presente embargo de declaração, assim sintetizando: (Id. 205654186)

Embargos de declaração – Art. 619 do CPP – Existência de omissão – Rejeição do pedido- Não preenchimento do requisito subjetivo–
Pelo acolhimento dos embargos e rejeição do pedido.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1º O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. Os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

No
habeas corpus
(autos n. 1002067-98.2024.8.11.0000), o paciente, ora embargante, pretendia a progressão de regime prisional, subsidiariamente, a concessão do livramento condicional, em razão dos alcances dos requisitos objetivos e subjetivos.

Logo, sobreveio as informações nos autos, em que o juízo de origem concedeu a progressão de regime ao beneficiário.

Após, o Ministério Público lançou o parecer nos autos, se manifestando pela prejudicialidade do
mandamus
, assim sintetizando:

Sumário: Execução penal – Paciente que cumpre pena unificada em regime fechado – Impetração de habeas corpus visando a análise da progressão de regime – Liminar indeferida – Decisão posterior que a progrediu de regime – Perda do objeto – Pela prejudicialidade do writ

No mérito do
habeas corpus
, este relator julgou prejudicado o
writ
, em razão da perda de objeto, eis que o pedido na impetração foi concedido. Vejamos o teor da decisão:

“[...]
Voto

Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Geisiel Euripedes de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado do Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

No presente writ, o impetrante busca em favor do paciente “a
progressão de regime prisional
ou
livramento condicional
, tendo em vista os alcances dos critérios objetivo para progressão regimental foi alcançado em 03.03.2023 e para o benefício pretendido no dia 09.08.2023.”(sic)

Constata-se, diante das informações prestadas pela Autoridade Judiciária, que foi proferido uma decisão, o qual foi concedido a liberdade ao beneficiário, mediante cumprimento de medidas alternativas à prisão, nos seguintes termos:

“Vistos etc. Trata-se de executivo de pena em nome do(a) penitente GEISIEL EURIPEDES DE SOUZA , em cumprimento de pena no regime fechado. O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o dia 03/03/2023 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime. A defesa do penitente, por sua vez, pugna pela concessão do livramento condicional, ou ainda, pela progressão de regime. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma favorável à concessão do livramento condicional, mantendo-se inerte quanto à possibilidade da progressão de regime. À mov. 216.1, o livramento condicional foi indeferido, ante a ausência de requisito subjetivo. Na oportunidade, foi determinado que fosse certificado acerca da existência de outras prisões em nome do apenado. À mov. 225.1, foi certificada a inexistência de mandados de prisões ativos em nome do penitente.

É o relatório do necessário.

Decido.

A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei nº 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020), verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. § 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 03/03/2023, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, as peculiaridades do caso em tela autorizam a análise do mérito subjetivo tão somente através do atestado de comportamento carcerário, mesmo porque inexiste notícia acerca do envolvimento do apenado em nova prática criminosa, tampouco intercorrência intramuros, além da informação de absolvição no PAD anteriormente instaurado em desfavor do apenado.

Desse modo, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) GEISIEL EURIPEDES DE SOUZA , para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável.

Fixo as seguintes regras:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13: 00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO ;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente ;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 10. Comparecer, trimestralmente (a cada três meses), na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13: 00 às 19:00 horas.

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, designo o dia 17/02/2024, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo.

Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos. Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Comunique-se à Unidade Penitenciária para cumprimento da presente decisão, bem como, para apresentação da declaração de residência do apenado.

Remeta-se cópia da presente decisão como informação ao Habeas Corpus n. 1002067- 98.2024.8.11.0000. Remeta-se o feito ao Gabinete II. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.” (Id. 203416684)

Diante do exposto, resta sem interesse o presente habeas corpus
,
e nos termos do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido nestes autos e determino o seu arquivamento.

À vista disso, não há dúvidas de que o pedido formulado na presente ação de habeas corpus restou prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do artigo 659 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

À propósito:

“[...] Referente a revogação da prisão preventiva, verifica-se que o pedido restou prejudicado, ante a concessão da liberdade provisória. (N.U 1004697-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

“[...] Uma vez constatado que cessou, se é que existiu, a coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente devido à concessão do benefício da progressão de regime pelo Juízo de origem, fica caracterizada a perda superveniente do objeto da ação constitucional, incidindo na espécie o disposto no art. 659 do CPP. (N.U 1003121-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 16/04/2019)

E ainda, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”. (STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Diante de todo o exposto, julgo prejudicado o pedido formulado em favor do paciente
Geisiel Euripedes de Souza
, e
extingo
o presente habeas corpus sem exame do mérito, fazendo-o com esteio no artigo 3º do Código de Processo Penal c/c artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e artigo 659 do Código de Processo Penal, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante. Dê-se ciência a Procuradoria Geral de Justiça e procedidas às demais comunicações, arquive-se com os registros necessários. Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.” (Id. 204823654)

Pois bem.

Primeiramente, há de ressaltar que o
habeas corpus
foi impetrado como sucedâneo recursal, eis que para se tratar de livramento condicional, o qual seria melhor discussão em recurso próprio, ou seja, agravo em execução, uma vez que permite a realização de um exame mais aprofundado, sem as limitações da via eleita.

Aliás, acerca do tema, a Edição n. 36 –
Habeas Corpus
, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 1, dispõe da seguinte maneira:

“1) O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal,
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator
, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.”

Entretanto, vem sendo admitido o
habeas corpus
como substituto de recurso, somente em caso que se constata de plano coação ilegal, o que não se verifica ao caso, eis que o juízo de origem se manifestou na decisão proferida no dia 01/02/2024, relatando que o apenado não preencheu os requisitos os subjetivos para atingir o direito ao benefício. Vejamos:

“[...]Consta dos autos pleito defensivo que visa a concessão do benefício do livramento condicional ao recuperando GEISIEL EURIPEDES DE SOUZA. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma favorável à pretensão visada. É o relatório. Decido.

De início, é sabido que “O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. ” (art. 83, II, do CP).

Nesse sentido, verifica-se que a concessão do benefício em tela dependerá do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 09.08.2023, preenchendo com isso o critério objetivo.

Por outro lado, todavia, o requisito subjetivo não se mostra adimplido, eis que ao ser o recuperando progredido ao regime semiaberto, o mesmo não se adaptou às regras do regime intermediário, o que ensejou na sua regressão do fechado.

Isso porque, “nada impede que a prática de várias faltas de natureza grave durante o cumprimento da pena, como no caso concreto (abandono do regime semiaberto, participação ativa de rebelião, porte de faca e desrespeito a funcionárias) seja utilizada como parâmetro para avaliar a presença ou não do requisito subjetivo.“. (STJ - HC: 302491 SP 2014/0215650-7, Relator: Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 18/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2014).

Ademais, recentemente, a questão foi submetida a julgamento, no Tema Repetitivo 1161, que restou firmada a seguinte tese: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

Desta feita, DEIXO DE ACOLHER o pedido de concessão do benefício do livramento condicional ao recuperando, em face do não preenchimento dos requisitos legais. Certifique-se acerca da existência de eventuais mandados de prisões ativos em nome do apenado.”

No dia 16/02/2024, o Juiz de origem se manifestou em uma nova decisão, concedendo a progressão de regime prisional ao Reeducando para semiaberto por ter atingido os critérios objetivos em 03/03/2023, além dos subjetivos. Já em relação ao livramento condicional, expos que não foi concedido em virtude do não preenchimento dos requisitos subjetivos, nos mesmos moldes da decisão anterior.

Com efeito, o Juiz de origem suscitou em sua decisão no Id. 200480654, que apesar do Reeducando ter alcançado os critérios objetivos no dia 09/08/2023, por outro lado, quando o mesmo foi progredido para regime semiaberto, não se adaptou as regras estabelecida, resultando em sua regressão ao fechado.

Assim, ressalto que até poderia ser viável analisar questão dos critérios objetivos, porém, os subjetivos tornam inadmissível na via eleita.

À vista disso, impõe-se consignar que a concessão do livramento condicional, em regra, demanda exame aprofundado de todo conjunto de probatório, a fim de se verificar se o reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, medida que, a priori, não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, pois, não admite dilação probatória.

Ademais, vale frisar que a análise para concessão da progressão de regime prisional é diferente quanto aos critérios para ser beneficiado ao livramento condicional.

Por outro lado, a tese que este relator deixou de se manifestar quanto ao livramento condicional, não merece acolhimento. Explico.

Denota-se dos autos que os pedidos feitos no
habeas corpus
, deixam explicitamente claro que a defesa buscava em favor do paciente, ora embargante, de forma subsidiária, a concessão da progressão de regime prisional
OU
livramento condicional.

Após, o juízo de origem se manifestou nos autos, informando que foi concedido ao embargante, a progressão de regime prisional. Desse modo, restou prejudicado o
writ
, considerando que a sua pretensão foi atendida, diante do pedido sucessivo.

Portanto, no caso em exame, sem razão o embargante, em especial porque inobservo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado. Com efeito, constata-se que a decisão embargada esclareceu, de maneira fundamentada e expressa, as razões pelas quais se insurge o embargante.

Nesse sentido:

“[...]Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem o revolvimento de provas e a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora. (N.U 0013566-37.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)”

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2ª Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

“[...] I -
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada
. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Por fim, cabe ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.

3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma.

Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já examinados, autoriza o desprovimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos interposto em favor de
Geisiel Euripedes de Souza
, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024